Tribunal: TJDFT
Processo: 0753768-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONDOMINIAL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REQUERIDO POR ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VITÓRIA CONTRA ALICE TEREZINHA LARA. DECISÃO AGRAVADA PELA DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO REJEITADA. LIQUIDAÇÃO REGULAR. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS/POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONTRADITÓRIO NA LIQUIDAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS E CUSTAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de ação de cobrança de despesas condominiais, a qual deferiu a penhora dos direitos aquisitivos relativos a imóvel situado em condomínio irregular, determinando avaliação, intimação das partes e prosseguimento dos atos expropriatórios, bem como rejeitou embargos de declaração opostos pela executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade dos atos processuais por ausência de contraditório na fase de liquidação de sentença, diante da juntada de planilha atualizada do débito; e (ii) estabelecer se é possível a penhora de direitos aquisitivos/possessórios sobre imóvel localizado em condomínio irregular, bem como a exigibilidade de honorários advocatícios e custas processuais em face de beneficiária da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contraditório e a ampla defesa foram assegurados na fase de liquidação de sentença, porquanto os cálculos apresentados foram impugnados, analisados judicialmente, ajustados conforme decisão parcial de agravo anterior e atualizados segundo os parâmetros já fixados, sendo desnecessária nova abertura de prazo para impugnação.
4. A juntada de planilha atualizada do débito, elaborada em conformidade com decisão judicial e acórdão anterior, não configura violação ao art. 525 do CPC nem enseja nulidade processual.
5. A penhora de direitos aquisitivos ou possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular é juridicamente possível, por possuírem expressão econômica e serem aptos à satisfação do crédito exequendo, nos termos do art. 835, XIII, do CPC. Precedente da Casa: “[...] 4. A penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular procede, uma vez que possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda, art. 835, inc. XIII, do CPC. [...].” (0708345-68.2025.8.07.0000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 30/5/2025).
6. A ausência de escritura pública não impede a constrição judicial, quando comprovada a cessão de direitos e a posse do bem pela executada.
7. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade da parte vencida pelo pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.
8. A existência de crédito apto a satisfazer a execução autoriza o afastamento da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. Precedente Turmário: “[...] 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação de concessão do benefício da justiça gratuita. 1.1. Nesta via recursal, o agravante pede a concessão de tutela de urgência recursal para que seja realizada a apuração do crédito referente aos honorários advocatícios de sucumbência e, na sequência, seja determinado o imediato bloqueio do valor apurado sobre a quantia depositada no juízo da execução. 2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3. Na hipótese, a agravada está sendo representada pela Defensoria Pública e não há provas que houve mudança da condição financeira da agravada aptas a afastar a gratuidade de justiça. 3.1. No entanto, o caso dos autos trata de uma situação atípica, em que a agravada, de fato faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, mas que, por ter tido um bem arrematado, passou a possuir condições de arcar tanto com o pagamento da dívida principal, quanto com o pagamento dos honorários, e ainda, felizmente, sobejará um montante para si. 3.2. Portanto, para o tema posto neste agravo, aplica-se o contido no § 2o do art. 98 do CPC que dispõe que “A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”. 3.3. Dentro desse contexto, o fato de a agravada ter tido seu lote, que nunca utilizou como moradia, arrematado por R$ 208.000,00, possibilitou o pagamento da dívida principal e ainda restará um crédito a receber de R$ 110.485,14. Este crédito é suficiente para arcar com as despesas de honorários sucumbenciais em favor do agravante, sem comprometer a sua sobrevivência, ainda lhe sobrando um montante considerável que será liberado em seu favor. 3.4. Portanto, apesar de a agravada fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, para o caso específico deste agravo, diante de residual monetário a ser disponibilizado em seu favor, passou a apresentar condições de arcar com os honorários de sucumbência devidos ao agravante, devendo ser afastada a condição suspensiva de exigibilidade desta verba honorária. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (0721492-69.2022.8.07.0000, 2a Turma Cível, DJE: 5/12/2022.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. Não há nulidade por ausência de contraditório quando a liquidação de sentença observa decisões judiciais anteriores e oportuniza impugnação das partes. 2. É admissível a penhora de direitos aquisitivos ou possessórios sobre imóvel localizado em condomínio irregular, por possuírem valor econômico e serem aptos à satisfação do crédito. 3. A gratuidade de justiça não exclui a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios e custas, apenas suspende sua exigibilidade, podendo ser afastada diante da existência de crédito suficiente.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o; 525; 835, XIII; 1.022; 85, § 11o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0748416-49.2024.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 22/4/2025; TJDFT, 0708345-68.2025.8.07.0000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 30/5/2025; TJDFT, 0721492-69.2022.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 5/12/2022.